Tribunal: TJDFT
Processo: 0747449-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0747449-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SANDRA SOARES DE MELLO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 215509691, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Sandra Soares de Mello, rejeitou a impugnação aos cálculos apresentada, acolheu os cálculos da Contadoria Judicial e determinou a expedição de RPV/Precatório. Nas razões recursais (ID 65894082), o Agravante afirma que foi utilizada base de cálculo equivocada no tocante à incidência da Taxa Selic. Sustenta, em síntese, a incorreção da aplicação da taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, considerado esse como sendo o montante principal corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios (valor principal + correção + juros moratórios), pois tal metodologia de cálculo implica a incidência de juros sobre juros (anatocismo), vedada pelo ordenamento jurídico. Aduz ser inaplicável o art. 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ, pois se trata da atualização apenas dos precatórios, também defende a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, alegando que, além de culminar na majoração da despesa pública em afronta ao princípio da legalidade, a norma viola o princípio da separação dos poderes. Postula a suspensão do feito, sob o argumento de que tramita no âmbito do Supremo Tribunal Federal a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7.435/RS, que possui por objeto a capitalização imposta pela Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça no cálculo da SELIC sobre o montante consolidado, tendo aptidão de influir na elaboração de cálculos deste feito executivo. Requer, ao final, a suspensão da r. decisão impugnada até o julgamento final do recurso. É o breve relatório. Decido. Indefiro o pedido de sobrestamento do recurso em razão do ajuizamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7.435/RS, cujo objeto é o § 1o do art. 22 da Resolução 303/2019 do CNJ, com a redação dada pela Resolução 482/2022. Isso porque, em consulta ao sistema eletrônico de acompanhamento processual do STF, observa-se que não foi proferida decisão suspendendo os efeitos da legislação impugnada, tampouco determinando a suspensão da tramitação dos processos que versem sobre a mesma matéria. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença da plausibilidade do direito alegado, pois, em sede de análise preliminar, observa-se que a r. decisão agravada está em consonância com a metodologia adotada na redação atual do art. 22 da Resolução no 303/19 do CNJ (que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário), a qual estabelece a aplicação da Taxa Selic, a partir de dezembro/2021, sobre o montante consolidado da dívida, que engloba o principal atualizado e os juros moratórios devidos até novembro de 2021. Confira-se: "Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)" Sobre a matéria, destaquem-se os seguintes precedentes do eg. TJDFT, inclusive desta Relatoria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. CÁLCULO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar se o índice SELIC, como indexador único dos encargos acessórios, a partir da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, deve ser aplicado sobre o valor nominal do crédito a ser satisfeito. 2. A EC no 113/2021 estabeleceu nova diretriz em relação ao tema em exame ao fixar a aplicação do indexador aludido como único referente aos encargos acessórios dos débitos a serem adimplidos pela Fazenda Pública. 2.1. As regras previstas nos artigos 5o e 7o, ambos da EC no 113/2021, preceituam que “as alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos”, bem como que a aludida EC “entra em vigor na data de sua publicação”. 3. A Resolução no 303 do CNJ tem presunção de legalidade e de constitucionalidade e foi elaborada em conformidade com a competência constitucional do CNJ de atuar no controle administrativo do Poder Judiciário (art. 103-B, § 4o, da Constituição Federal). As normas referidas apenas elucidam o método que as contadorias judiciais devem empregar na efetivação dos cálculos que envolvem débitos das Fazendas Públicas. 4. No caso a fórmula aritmética a ser utilizada deve estar em harmonia com a regra prevista no art. 22 da Resolução no 303, editada pelo CNJ. Assim, o indexador denominado SELIC deve ser aplicado sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente. O método de cálculo descrito não incorre em duplicidade, nem ocasiona excesso na quantificação do valor do crédito. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1933492, 0730352-88.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 23/10/2024.) "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. DEZEMBRO DE 2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO DO CNJ. DECISÃO MANTIDA. 1. É correta a incidência da taxa Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, assim considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios, conforme determinou a decisão agravada. 2. Essa metodologia de cálculo está em consonância com a Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o, com redação dada pela Resolução CNJ no 448, de 25/3/2022, que dispõe sobre gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, considerando a promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido." (Acórdão 1724906, 07085177820238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2023, publicado no DJE: 14/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. CONDENAÇÃO JUDICIAL REFERENTE A SERVIDORES PÚBLICOS. SUSPENSÃO PROCESSUAL. TEMA 1.170 REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. REGRA. TEMAS: 810 - REPERCUSSÃO GERAL - E 905 - RECURSOS REPETITIVOS. INCIDÊNCIA. IPCA-E. INCIDÊNCIA ATÉ NOVEMBRO DE 2021. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. DEZEMBRO DE 2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO DO CNJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA. MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO MAJORADOS. FIXAÇÃO NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA. (...) 4. Visando fixar critérios de cálculo de atualização monetária nas condenações não tributárias que envolvam a Fazenda Pública, a decisão agravada estabeleceu duas fases: i) a atualização dos valores devidos até novembro de 2021pelo IPCA-E, que serão, em seguida, somados aos juros moratórios incidentes nas aplicações da poupança, resultando no montante da dívida até o referido mês; ii) a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado até novembro/2021 incidirá a SELIC, em uma única vez, acumulada mensalmente, até o efetivo pagamento. Analisando a disposição constitucional, resta evidenciada a consonância dessa metodologia em duas fases de cálculo. 4.1. No mesmo sentido, é a Resolução CNJ no 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça, em seu art. 22, §1o, com redação dada pela Resolução CNJ n. 448, de 25/03/2022, que dispõe sobre gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, considerando a promulgação da Emenda Constitucional n. 113/2021. 4.2. É correta a incidência da taxa SELIC a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, assim considerado montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios, conforme determinou a decisão agravada. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Sem majoração de honorários advocatícios." (Acórdão 1660304, 07335735020228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator